Tribunal: STM
Processo: 7001227-49.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001227-49.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: ANGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos Infringentes, para a mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, contra os votos dos Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam os Embargos, para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer a preliminar de falta de condição de prosseguibilidade para a Ação
Penal Militar, concediam Habeas Corpus de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o
art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença
condenatória e determinavam o arquivamento do processo sem renovação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não
participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215809a6c1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001227-49.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
ANGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE
MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. REJEIÇÃO.
I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para
a prosseguibilidade da Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
II - O afastamento definitivo do serviço militar após o recebimento da Denúncia não
prejudica a ação penal pelo crime em apreço.
III - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes,
para a mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Sd Ex ANGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), na Declaração de Voto vencido (evento 49) proferida nos
autos da Apelação nº 7000600-45.2019.7.00.0000, julgada em 19 de setembro de 2019.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 39 DO CPM. ENUNCIADO DA
SÚMULA Nº 3 DO STM. DESPROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum devolutum quantum appellatum,
que determina que o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215809a6c1
exceção de questões de ordem pública. Contudo, essa matéria está imbricada com o
mérito. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime.
II - O status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade do processo pelo
crime de deserção. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade suscitada, de
ofício, rejeitada. Decisão por maioria.
III - Não está demonstrado, nos autos, que o Apelante tenha agido amparado por estado
de necessidade exculpante, logo estão ausentes os requisitos do art. 39 do CPM.
IV - Incidência do enunciado da Súmula nº 3 do STM, que prevê que alegações de ordem
particular não constituem excludentes de culpabilidade no crime de deserção e de
insubmissão. V -Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime.".
Assim, esta Corte Castrense, em sua maioria, rejeitou a preliminar defensiva nos termos da Declaração
de Voto do eminente ministro Alt. Esq. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Integraram essa corrente vencedora
os Ministros ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Naquela assentada, votaram vencidos os eminentes Ministros JOSÉ COELHO FERREIRA (Relator), Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor), Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam a preliminar e concediam Habeas Corpus de ofício, para tornar sem
efeito a Sentença condenatória e determinar o arquivamento do feito.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, por parte da
Defesa, que pugnou pela prevalência das teses vencidas.
Por decisão de 3 de dezembro de 2019, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES (evento 9), pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos
Embargos Infringentes.
É o Relatório.

VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento.
Extrai-se que a matéria, objeto do presente reexame, situa-se no contexto dos fundamentos do voto
vencido da lavra do eminente Ministro Relator JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que sustenta:
"[...] 9. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do Exército, ex-officio, a
contar do dia 3/5/2019, conforme Boletim Interno nº 32/2019, juntado aos autos em
15/8/2019 (Evento 12).
10. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições
da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à
ausência da condição de procedibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade
da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso [...]".
O nobre representante da DPU, com suporte no voto vencido do eminente Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator), requereu a extinção da Ação Penal Militar por perda da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, uma vez que no polo passivo da acusação pelo crime de deserção está
um "cidadão civil".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215809a6c1
Não há como prevalecer tal vertente.
Infere-se dos autos que o delito foi perpetrado enquanto o acusado ostentava a condição de militar em
serviço ativo, em consonância com o princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato).
Ombreio-me com a corrente majoritária detentora do entendimento de que a condição de militar, nos
crimes de deserção, somente é exigida para a instauração da ação penal, conforme vários precedentes
desta Casa[1].
Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das causas
extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do Código Penal Militar.
Portanto, por não ser condição sine qua non, a permanência do militar nas fileiras da força para a
prosseguibilidade da ação penal, o decisium vergastado deve ser mantido in totum.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação:
02/07/2019; e, Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação:
26/08/2019.